Tribunal: TJSP
Processo: 0811535-17.1989.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Juros moratórios. Aplicação com base na Lei n. 11.960/2009. Correção monetária. Aplicação do IPCA-E a partir de 25/03/2015. Temas 810 do STF e 905 do STJ. Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0811535-17.1989.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Precatório expedido antes de 25/03/2015. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Juros moratórios. Aplicação com base na Lei n. 11.960/2009. Correção monetária. Aplicação do IPCA-E a partir de 25/03/2015. Temas 810 do STF e 905 do STJ. Julgado parcialmente modificado.